Tribunal: TJSP
Processo: 1008792-28.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Ação regressiva – Prestação de Serviços – Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados – Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamentos dos segurados – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Falha na prestação do

Ementa:
Ação regressiva – Prestação de Serviços – Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados – Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamentos dos segurados – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Falha na prestação do serviço – Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados – Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 373, II, do CPC – Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora – Dever de indenizar reconhecido.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008792-28.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA), é apelado ENERGISA SUL-
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente a advogada Marcella Santa Rita Ribeiro", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008792-28.2018.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 37709 FLS. 2/6
Apelação Cível no 1008792-28.2018.8.26.0637
(Processo de origem no 1008792-28.2018.8.26.0637)
Apelante
Mitsui Sumitomo Seguros S/A (denunciada)
Apelado
Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Comarca
Tupã - 3a Vara Cível
Voto no 37709
Ação regressiva Prestação de Serviços Fornecimento de
energia elétrica Sub-rogação da seguradora nos direitos
dos segurados Oscilação de energia elétrica que provocou
danos em equipamentos dos segurados Responsabilidade
objetiva da concessionária prestadora de serviço público
pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal Falha na prestação do serviço
Nexo causal entre o evento e os danos materiais
efetivamente comprovados
Fornecedora de energia
elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar
culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou
força maior, nos termos do artigo 373, II, do CPC
Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de
responsabilidade da fornecedora
Dever de indenizar
reconhecido.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.358/363 julgou improcedente a
ação regressiva de ressarcimento, para condenar a parte autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
Apela a autora (fls.370/408) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que a ré deve ser condenada ao pagamento do valor de
R$3.471,68, nos termos dos contratos de seguro firmados com os seus clientes e
consumidores do serviço da ré e apelada, por meio dos quais se obrigou a garantir os
riscos aos quais os imóveis segurados estivessem expostos durante o período de
vigência da apólice. Entende ter comprovado o nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviços pela requerida e os danos ocasionados, cuja indenização pela
via regressiva se busca. Aponta não se razoável esperar que a apelante, após tanto
tempo, guarde os bens indenizados, para que supostamente ampare a sua pretensão
autoral, sendo certo que indeniza inúmeros segurados por ano, o que torna inviável a
preservação de todos os bens. Defende a necessidade do reconhecimento da
responsabilidade objetiva da apelada pelos danos elétricos e da existência de nexo
causal entre os danos e a conduta da ré em decorrência da descarga elétrica, sendo
notório que eles só ocorreram em virtude da oscilação ou pico de energia, o que
restou demonstrado pelos documentos dos autos, mormente os laudos de oficina e a
regulação de sinistro, não havendo falar-se em necessidade de realização de perícia
(que não foi realizada pela apelada por sua vontade, já que foi notificada do sinistro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008792-28.2018.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 37709 FLS. 3/6
e de que os bens estavam à sua disposição para eventual perícia fls.40/41, 65/66 e
80/81) ou análise dos bens danificados por engenheiros ou empresas credenciadas
junto à ré. Afirma que entender pela unilateralidade dos laudos de oficina, além de
incabível, significa elidir todas as possibilidade de regresso da apelante. Aponta que
a requerida não trouxe aos autos qualquer prova de que os seus serviços foram
adequadamente prestados ou que os danos tenham decorrido de qualquer excludente
de responsabilidade, no que não se enquadra o evento da natureza (como raios, por
exemplo). Sustenta a incidência do CDC no caso, com a necessária inversão do
ônus da prova, em virtude da hipossuficiência técnica da apelante e da subrogação
da autora nos direitos dos consumidores lesados, seus segurados, havendo
transferência de titularidade de direitos. Postula a procedência da demanda, com a
inversão do ônus da sucumbência e arbitramento de honorários recursais, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta
(fls.415/443).
É o relatório.
Com razão o apelo.
A autora ajuizou demanda pretendendo obter,
regressivamente, o reembolso de valores pagos a título de indenização a seus
segurados, em decorrência de defeito nos serviços prestados pela ré, que resultaram
em danos elétricos.
No caso, não há como exigir o prévio exaurimento da
via administrativa para que a alegada lesão de direito seja submetida ao Poder
Judiciário, pois tal procedimento não é requisito legal para a propositura da ação de
reparação de danos. De fato, não se pode obstar o exercício legítimo do direito de
ação em virtude de comando de norma infralegal, previsto no artigo 204 da
Resolução no 414/2010, da ANEEL.
Tal Resolução estabelece normas para o procedimento
administrativo com o objetivo de investigar os casos de dano elétrico a equipamento
instalado na unidade consumidora.
No entanto, não há previsão de que esse procedimento
deva, necessariamente, ser adotado em momento prévio à propositura de ação
judicial, concluindo-se pela desnecessidade de prévio pedido administrativo de
comunicação ou ressarcimento.
É certo que Resoluções não têm o condão de revogar
preceitos constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da
jurisdição. Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a inspeção por parte
da concessionária, na medida em que a falta da inspeção ou da instauração de
procedimento administrativo não elide a responsabilidade da concessionária pelos
danos ocasionados, vez que não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008792-28.2018.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 37709 FLS. 4/6
37, § 6o, da CF e art. 25, da Lei no. 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de
Serviços Públicos).
A propósito, veja-se: “Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais. Vício no serviço de
fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
regularidade no fornecimento de energia elétrica e a ausência de nexo causal entre
o dano no eletrodoméstico da autora e a oscilação de energia. Manutenção da
determinação de instalação de transformador de energia na residência da autora.
Dano material devidamente comprovado nos autos. Responsabilidade civil objetiva.
Dever de indenizar da ré mantido. Art. 927, CC. Ausência de prévio processo
administrativo não impede a reparação dos danos. Art. 5o, XXXV, Constituição
Federal. Danos morais não configurados. Mero dissabor. Situação frustrante que
não afronta os direitos da personalidade. Litigância de má-fé. Inocorrência.
Sucumbência
parcial.
Recurso
parcialmente
provido.”
(ACR
no
0011041-27.2009.8.26.0073, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Hamid Bdine, j.
em 12/02/2014).
“Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que
danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL. Acesso ao
judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do
CDC, uma vez que a seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado, que
era consumidor. Serviço que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e
adequada. Concessionária de serviço público que responde objetivamente, nos
termos do art. 37, § 6o., CF. Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos
materiais devidamente comprovados. Indenização devida à seguradora em ação
regressiva. Honorários advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser
diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros previstos nas alíneas “a”, “b”,
e “c”, do § 3o., do artigo 20 do Código de Processo Civil. Minoração
desnecessária.
Sentença
mantida.
Apelo
improvido”.
(Apelação
no.
1026311-72.2014.8.26.0114 Rel. Des. Ruy Coppola 32a. Câmara de Direito Privado
j. 25/02/2016).
Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo
927, do Código Civil, e com fundamento na teoria do risco da atividade, é objetiva a
responsabilidade em hipóteses como a aqui examinada, na qual se discute defeito na
prestação de serviços oferecido pela fornecedora, resultando em danos aos
segurados. Ademais, a Constituição Federal, no seu artigo 37, §6o, também adota a
responsabilidade objetiva com base na teoria do risco administrativo, nas hipóteses
de prestação de serviço público por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Paga a indenização, a autora, uma vez sub-rogada no
direito de seus clientes, moveu esta ação requerendo a condenação da requerida ao
pagamento da quantia desembolsada.
Cumpre ressaltar que, no caso, incide a Súmula 188 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008792-28.2018.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 37709 FLS. 5/6
Supremo Tribunal Federal: O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
Incontroversa as apólices de seguros celebradas entre
os segurados Edilson Iglesias (fls.29/34), João Wander Machado de Barros
(fls.43/50) e Moacyr Bathaus Filho (fls.68/73) e a autora/seguradora; o aviso de
sinistro realizado pelos segurados (fls.35 e 75); a regulação de sinistro (fls.37, 61 e
77); e os laudos técnicos de empresas especializadas, que confirmaram que os
equipamentos foram danificados por descarga elétrica ou oscilação/variação de
energia (fls.36, 54 e 76).
A empresa ré, por sua vez, apresentou defesa genérica
e não impugnou, especificamente, os documentos juntados pela autora. É certo que
não trouxe aos autos do processo prova alguma que ao menos apontasse na direção
da sua versão dos fatos, deixando de comprovar, inclusive, que nas datas dos danos
alegados, sua rede elétrica operava com normalidade, sem apresentar oscilações de
tensão, de modo que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar
causa excludente da sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do
CPC, devendo, assim, ser condenada ao pagamento dos valores desembolsados pela
autora para ressarcir seus segurados.
Cumpre ressaltar que a apelada sequer trouxe prova da
regularidade dos serviços prestados nas datas dos registros de sinistros,
considerando que os documentos de fls.154/164 não comprovam se referir
especificamente aos segurados da autora, inexistindo nos autos qualquer elemento
que indique se referirem às correspondentes Unidades Consumidoras dos segurados
em questão, ônus que incumbia à requerida por força do art. 373, II do CPC. Não
raro, em questões semelhantes, a concessionária costuma juntar o gráfico específico
que demonstra a regularidade do fornecimento de energia. Tal prova não foi
carreada aos autos.
Ademais, não há que se cogitar na espécie, de hipótese
de caso fortuito ou força maior. De fato, descarga atmosférica, queda de raio, picos
na rede de energia elétrica ou sobretensão, têm relação direta, como observado por
este Egrégio Tribunal, quando do julgamento da Apelação no. 7.256.443-5, com a
atividade exercida. É o denominado "fortuito interno".
Nesse sentido se posiciona Sergio Cavalieri Filho em
Programa de Responsabilidade Civil. 10a edição, p. 334/335. Ed. Atlas: 2012:
“Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se
liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da atividade
desenvolvida. O fortuito externo é também fato imprevisível e inevitável, mas
estranho à organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com
a empresa. Duas são portanto, as características do fortuito externo: autonomia em
relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o
denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. cit., p. 314-315).”
As situações invocadas e relatadas nos autos são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008792-28.2018.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 37709 FLS. 6/6
perfeitamente presumíveis às empresas que exercem a atividade como a da
requerida. E, ainda que não o fossem, estão ligadas à organização da atividade
desenvolvida pela concessionária.
Nesse sentido, a jurisprudência: “Ação de Regresso
Seguradora contra concessionária de energia. Cobertura de Avarias em
equipamentos
de empresa
segurada em razão de sobrecarga elétrica
Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o., CF) Restrição ao ressarcimento de danos
por resolução de agência reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se admite.
Temporal e queda de raios que não se configuram caso fortuito ou força maior.
Danos que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada. Deve de
prevenção de danos por parte da concessionária reconhecido. Nexo causal
configurado. Reembolso limitado à indenização paga ao segurado. Verba
despendida a título de regulação de sinistro que não integra obrigação de
reembolso. Inteligência do art. 786, do CC e da Súmula 188, do STF. Ação
procedente em parte. Sentença mantida. Apelação e recurso adesivo desprovidos”
(Apelação no. 0198863-15.2008.8.26.0100, 1a. Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Luiz Antonio de Godoy, j. 30/06/;2105).
“Seguro Residencial. Ação Regressiva. Descarga
elétrica. Danificados equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de raios que
não configura caso fortuito ou força maior, de modo a excluir a responsabilidade
da concessionária. Responsabilidade da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização
ao segurado devidamente comprovado. Ressarcimento devido. Ausência de pedido
administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença mantida. Recurso
Desprovido.” (Apelação no. 1005256-39.2016.8.26.0100 1a. Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Claudio Godoy j. 13/07/2016).
Por sua vez, o pagamento do prêmio do seguro está
devidamente demonstrado às fls.39, 63 e 78 por documento bancário idôneo,
devidamente amparado por número de autenticação/autorização bancária para a
referida operação, totalizando o valor pretendido na petição inicial e demonstrado da
regulação de sinistro, de R$3.471,68.
Diante de todo o exposto, dá-se provimento ao recurso
para condenar a ré no pagamento do valor de R$3.471,68, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, que incidirão desde a citação, e com correção monetária desde a
data do desembolso das quantias, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos
direitos dos segurados, e pela sucumbência arcará a ré com o pagamento das custas
processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor
da condenação, conforme artigo 85, §§2o e 11, do CPC.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator